Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715087-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 72099643, opostos pelo impetrante. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator